Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO ORIGIÁRIOS DE CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. NEGÓCIO ENTABULADO PELA VIA TÁCITA. SUBSISTÊNCIA EVIDENCIADA. PAGAMENTOS PARCIAIS INCONTROVERSOS. OBRIGADAS. GRUPO ECONÔMICO. APORTES FINANCEIROS. OBJETIVO. EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. FRUSTRAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. REMUNERAÇÃO MENSAL ORIGINÁRIA DO IMPORTE INVESTIDO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. COBRANÇA. LIMITAÇÃO AO VALOR POSTULADO. AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO MENSAL. ABATIMENTO. NECESSIDADE. PREVENÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PEDIDO CONDENATÓRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. DEFESA INDIRETA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE MÉRITO. RECORRIBILIDADE (CPC, ARTS. 487, II, e 1.015, II). INÉRCIA DA PARTE ARGUENTE. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFERIÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES ATINADAS AO MÉRITO. REJEIÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS ENVOLVIDAS NO NEGÓCIO JURÍDICO CONCERTADO PELO SÓCIO. COMPREENSÃO DOS FATOS. PARTICIPAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EM NOME PRÓPRIO E DAS EMPRESAS. SOLIDARIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PARCEIRAS NEGOCIAIS. PERTINENCIA SUBJETIVA. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Maioria.